Tribunal: TJDFT
Processo: 0709662-94.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO CRIME DO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não há interesse recursal na absolvição do réu pela imputação do crime de importunação sexual se, na sentença, ele restou absolvido por este crime.
2. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de perseguição, de violação de domicílio em contexto de violência doméstica e de descumprimento de medida protetiva.
3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
4. Não há como ser reconhecida a tese de que a vítima anuiu com a permanência do réu em sua residência, se a ofendida declarou não ter autorizado a permanência do réu em seu imóvel e que, temerosa com a presença do acusado em sua residência, passou a residir na casa de sua tia.
5. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos, em que o réu, mesmo ciente, descumpriu as medidas protetivas, encaminhando, de forma reiterada, mensagens de texto e ligações telefônicas, para vítima e para familiares dela, antes e depois de fixadas medidas protetivas.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
7. Recurso parcialmente conhecido e no mérito desprovido.